Tribunal: STF
Processo: AI 497265
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO
CONHECEU DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao
âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
De mais a mais, foi conferida à parte prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
interesses, o que não configura cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.